Tribunal: TJBA
Processo: 8016505-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016505-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação do seguro DPVAT, fixando juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização do seguro DPVAT; (ii) estabelecer a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reduzido valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a Súmula 426 do STJ para fixar os juros de mora nas ações de cobrança do seguro DPVAT a partir da citação, em razão da natureza da obrigação securitária.

4.

Observa-se a Súmula 580 do STJ para estabelecer a correção monetária desde a data do evento danoso, mantendo-se o critério adotado na sentença.

5.

Afasta-se a incidência da Súmula 54 do STJ no caso concreto, por não se tratar de responsabilidade civil extracontratual, mas de obrigação contratual securitária.

6.

Reconhece-se que a fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre condenação de baixo valor resulta em remuneração irrisória, incompatível com o trabalho profissional.

7.

Aplica-se a tese firmada no Tema 1.076 do STJ para admitir a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

8.

Arbitra-se a verba honorária por equidade, em valor fixo, a fim de assegurar remuneração digna e proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os juros de mora nas ações de cobrança do seguro DPVAT incidem a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ. 2. A correção monetária da indenização securitária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ. 3. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 580; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.812.301/SC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8016505-77.2021.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, JOSE DOS SANTOS CARVALHO,

e, como Apelada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, anulando a sentença, nos termos do voto condutor.